Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. A parte ré alega contradição no julgado porque a Turma diz que é incontroverso o recebimento de R$ 15.000,00 pelo autor e incontroverso que ele já pagou R$ 28.184,37 e assim deve receber a diferença de R$ 13.184,37. Contudo, alega que nesse mesmo trecho, houve o reconhecimento de que “eventuais gastos no cartão” também devem integrar o cálculo. Alega que, conforme as faturas comprovam, houve diversos saques em diferentes datas em valores diversos. Portanto, ao fixar que a restituição será de R$ 13.184,37 não se tem margem para a inclusão dos outros saques no cálculo. Requereu o acolhimento do recurso.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida.

5. Inexiste contradição no julgado, tendo em vista que o valor da condenação de R$ 13.184,37 (treze mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), foi apurado até 10 de dezembro de 2019. Assim, o comando decisório determinou que eventuais descontos que ocorreram no decorrer do processo farão parte dos cálculos finais, permite tanto o acréscimo do valor da condenação, quanto a sua redução, caso as partes não tenham rompido o contrato, em definitivo, até o trânsito em julgado. Portanto, não há contradição quando a Turma Recursal determinou que tais valores finais serão apurados em sede de cumprimento de sentença.

6. Desta forma, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento parcial do recurso da parte autora, ora embargada, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscussão do julgado.

7. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.